Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Na ADC 49 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
2. Em embargos de declaração ao Julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: "O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.".
3. Conforme a Lei no 12.016/2009 o mandado de segurança exige a presença do direito líquido e certo. A liquidez diz respeito à clareza e precisão do direito invocado, sem margem a dúvidas quanto à sua extensão; a certeza significa que o direito é existente e concreto e não seja objeto de controvérsia nem seja dependente de algum fato ou decisão de algum processo. Diante da modulação feita pelo Colendo STF, aplicando-se a inconstitucionalidade pro-futuro (apenas a partir do exercício de 2024), não há que se falar em direito líquido e certo para utilização do mandado de segurança, devendo o direito ser discutido em outras vias judiciais sob procedimento comum.
4. Recursos oficial e voluntário do Distrito Federal providos. Segurança denegada.